Tribunal: TJDFT
Processo: 0741742-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão agravada fundamentada. Compra e venda. Rescisão por culpa do comprador. Juros de mora. Possibilidade. STF 254. Termo inicial. Trânsito em julgado.
1. Concisão é inconfundível com ausência de fundamentação. A motivação concisa não ofende o CPC 489, §1o, IV, tampouco à CF 93, IX, os quais não obrigam o Magistrado a ser prolixo.
2. Os juros de mora e a correção monetária são encargos acessórios da obrigação principal e devem ser incluídos quando da liquidação ou do cumprimento de sentença, ainda que não fixados no título – STF 254.
3. No caso de rescisão do contrato de compra e venda, por culpa do comprador, é cabível a incidência de juros de mora sobre o valor a ser restituído pelo vendedor, com termo inicial o trânsito em julgado da sentença.